Tribunal: TJMT
Processo: 1044575-27.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ULISSES NAVARRETE HERNANDES - CPF: 121.504.548-40 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE DUARTE FROTA - CPF: 003.701.011-54 (ADVOGADO), SILVIA MARIA FERREIRA - CPF: 621.198.851-68 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos Declaratórios:

1044575-27.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

10.07.2023

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante(s):

ULISSES NAVARRETE HERNANDES e SILVIA MARIA FERREIRA

Embargado (s):

GOL LINHAS AÉREAS S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

Na espécie, a despeito da decisão proferida no acórdão acostado no id nº 167167671 foi julgado com base em premissa fática equivocada, uma vez que restou demonstrada a falha na prestação de serviços da reclamada, assim, cabível a indenização por danos morais.

3.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão abaixo ementado.

“EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PERÍODO PANDEMIA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. MERA DESAVENÇA COMERCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONTAR DO DESEMBOLSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Trata-se de ação indenizatória em que os Recorrentes ULISSES NAVARRETE HERNANDES e SILVIA MARIA FERREIRA postulam por reparação em danos materiais na quantia de R$ 15.230,78 (quinze mil, duzentos e trinta reais e setenta e oito centavos), bem como indenização por danos morais em decorrência da não restituição da quantia paga.

2.
Consta dos autos que os Recorrentes adquiriram passagens aéreas para voo com destino ao Havaí com previsão de ida em 18 de agosto de 2020 e retorno para o dia 30 de agosto de 2020, contudo, o voo foi cancelado em decorrência da pandemia da COVID-19.

3.
No caso, sustentam os Recorrentes que a Recorrida se negou em realizar o reembolso da quantia paga, razão pela qual postula a reparação por danos materiais e morais.

4.
Os danos materiais restaram comprovados, eis que de fato a Recorrida não procedeu com a restituição dos valores pagos.

5.
Em relação aos danos morais, em que pese a Recorrida não tenha reembolsado os Recorrentes, entendo que a situação decorre de mera desavença comercial.

6.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

7.
Os Recorrentes não comprovaram qualquer ofensa a personalidade subjetiva.

8.
Indice de correção monetária que deve incidir a partir do desembolso e não da data da sentença.

9.
Sentença parcialmente reformada apenas para alterar a data de início da correção monetária.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
”

A Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de contradição no julgado. Aduz que fora devidamente demonstrada os danos sofridos pela falha na prestação de serviços.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, bem como seja reformada a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, contudo não condenou a reclamada a indenização por danos morais.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, outro caminho não há a não ser acolher os embargos de declaração, concedendo, aliás, efeitos infringentes.

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.

No caso, o embargante sustenta com razão que houve contradição, uma vez que, verifica-se que o acórdão não julgou o caso de forma a analisar as provas constantes dos autos.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, para o fim de sanar a irregularidade, tornando nulo o acórdão lançado no id nº 141553681 e substituindo-a pelo seguinte texto:

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS -
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS -
CANCELAMENTO DA RESERVA EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19 - INÉRCIA DA RECLAMADA EM REALIZAR O REEMBOLSO
- TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS. - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Caso em que a parte reclamante realizou em 18.02.2020 a compra de passagens aéreas para o trecho Cuiabá para Kahului - Havaí, cuja viagem se realizaria em 18.08.2020, mas, foi cancelada devido os reflexos da pandemia. Diante da ausência de solução administrativa em relação ao pedido de reembolso dos valores pagos pelas passagens, ajuizaram a presente ação.

2.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto à reparação dos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa. (Teoria do risco do negócio).

3.

Dito isso, em relação aos voos, incide, na espécie, a Lei nº 14.046/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura.

4.

Consoante a norma em questão, quando ocorrer o cancelamento do contrato as prestadoras de serviço devem disponibilizar ao consumidor as opções para remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento da compra.

5.

Comprovado
in casu
, a inércia da reclamada em realizar a restituição/remarcação dos serviços decorrentes do cancelamento, cabível a restituição dos valores desembolsados, conforme reconhecido na origem no valor de R$ 15.230,78 (quinze mil e duzentos e trinta reais e setenta e oito centavos).

6.

Em relação a condenação em indenização por danos morais, cabe frisar que os consumidores realizaram a compra de passagens aéreas e em razão da Pandemia de Covid-19 a reclamada realizou o cancelamento do voo, de modo que os reclamantes solicitaram o reembolso dos valores pagos, mas não obtiveram sucesso, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral in re ipsa.

7.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8.

Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) para
cada
um dos autores amparado pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Sentença parcialmente reformada.

10.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual, a reclamante alega que
realizou em 18.02.2020 a compra de passagens aéreas para o trecho Cuiabá para Kahului - Havaí, cuja viagem se realizaria em 18.08.2020 no valor de R$ 15.230,78 (quinze mil e duzentos e trinta reais e setenta e oito centavos), mas, foi cancelada devido os reflexos da pandemia. Diante da ausência de solução administrativa em relação ao pedido de reembolso dos valores pagos pelas passagens, ajuizaram a presente ação.

Todavia, restou evidenciada a inércia da requerida em atender as solicitações administrativas da recorrente, sendo necessário, a reclamante recorrer ao Poder Judiciário para obter o reembolso dos valores pagos pelas passagens aéreas não utilizadas.

Como é sabido, cabe à recorrida comprovar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto à reparação dos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa. (Teoria do risco do negócio).

Dito isso, em relação aos voos, incide, na espécie, a Lei nº 14.046/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura.

Consoante a norma em questão, quando ocorrer o cancelamento do contrato as prestadoras de serviço devem disponibilizar ao consumidor as opções para remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento da compra.

Comprovado
in casu
, a inércia da reclamada em realizar a restituição/remarcação dos serviços decorrentes do cancelamento, cabível a restituição dos valores desembolsados, conforme reconhecido na origem no valor de R$ 15.230,78 (quinze mil e duzentos e trinta reais e setenta e oito centavos).

Em relação a condenação em indenização por danos morais, cabe frisar que os consumidores realizaram a compra de passagens aéreas e em razão da Pandemia de Covid-19 a reclamada realizou o cancelamento do voo, de modo que os reclamantes solicitaram o reembolso dos valores pagos, mas não obtiveram sucesso, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral in re ipsa.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) para
cada
reclamante, que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pelo recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para
cada
reclamante, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação,
mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023